Tribunal: STF
Processo: RE 810883
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DEVER DO ESTADO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA AOS NECESSITADOS. COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR AO PODER JUDICIÁRIO MEDIDAS QUE ASSEGUREM A EFICÁCIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF.



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI 2.903, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 19.9.2008, reconheceu: a) a Defensoria Pública como instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, qualificada como instrumento de concretização dos direitos das pessoas carentes; b) que o Poder Judiciário, em face da supremacia da Constituição, pode adotar, em sede jurisdicional, medidas destinadas a tornar efetiva a implementação de políticas públicas, na hipótese de inescusável omissão estatal.



    2. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC, o que não ocorreu no caso.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.